Tribunal: TCU
Processo: 017.263/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nerylton Thiago Lopes Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 191/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Nerylton Thiago Lopes Pereira contra o Acórdão 2713/2025-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, que conheceu da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que o recorrente não foi formalmente admitido como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282, 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Nerylton Thiago Lopes Pereira, por falta de legitimidade recursal; e informar ao recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.263/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Nerylton Thiago Lopes Pereira (XXX.432.601-XX). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - Cn Contratacoes - Cecot/br. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.